Tribunal: STF
Processo: AI 133468
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-15
Data de publicação: 1990-02-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TSE EM RECURSO ESPECIAL.
CIDADANIA E SIGILO DE VOTO.
1. NÃO VIOLA O ART. 121, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO, DECISÃO DO
TSE EM RECURSO ESPECIAL, QUE NÃO SE FUNDOU EM REEXAME DA PROVA, MAS,
SIM, NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO.
2. O PRINCÍPIO DO SUFRAGIO UNIVERSAL VEM CONJUGADO, NO ART. 14 DA
CONSTITUIÇÃO, A EXIGÊNCIA DO SIGILO DO VOTO: NÃO O OFENDE, PORTANTO,
A DECISÃO QUE ENTENDE NULA A CEDULA ASSINALADA DE MODO A PODER
IDENTIFICAR O ELEITOR.